Tribunal: TJMT
Processo: 1004412-66.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004412-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCOS DA SILVA TAVARES - CPF: 703.025.081-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004412-66.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCOS DA SILVA TAVARES

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu a realização de exame criminológico e concedeu progressão do regime fechado para o semiaberto a condenado por homicídio qualificado, ao fundamento de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a gravidade do delito autoriza, por si só, a exigência do exame; (ii) estão presentes elementos que justifiquem a reforma da decisão concessiva da progressão.

III. Razões de decidir

A obrigatoriedade do exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, possui natureza penal material e não retroage para alcançar crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal e ao art. 2º do Código Penal.

Nos termos da Súmula 439 do STJ e da Súmula Vinculante 26 do STF, a exigência de exame criminológico depende de fundamentação concreta, baseada em elementos individualizados da execução penal, não bastando a referência à gravidade do delito ou à extensão da pena.

No caso concreto, não há indícios de possível reiteração delitiva e o reeducando apresenta bom comportamento carcerário, atendendo aos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: ""O exame criminológico possui caráter subsidiário e só pode ser exigido mediante fundamentação concreta, não sendo suficiente a gravidade abstrata do crime cometido".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: STF: Súmula Vinculante 26, Rcl 78618 AgR, Rcl 35299 AgR; STJ: Súmula n. 439, AgRg no HC n. 945.960/SP, AgRg no HC n. 888.628/SP, , AgRg no HC n. 862.017/SP, AgRg no AREsp n. 2.703.180/RS; TJ/MT: TJ/MT, N.U 1034623-56.2024.8.11.0000,
N.U 1002451-27.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004412-66.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCOS DA SILVA TAVARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá, no executivo de pena n. 2000038-34.2021.8.11.0042, que indeferiu a pretensão de submeter o agravado ao exame criminológico e concedeu-lhe progressão para o regime semiaberto.

Em suas razões, assevera que: 1) “o
agravado cumpre pena de 14 anos de reclusão, em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado
”; 2) “
o principal alicerce deste recurso é a Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”; 3) “
ao se analisar o caso concreto, verifica-se a presença de circunstâncias específicas que recomendam a realização de exame criminológico no presente feito [...], pois, que o delito praticado pelo apenado envolveu extrema violência contra outra pessoa
”; 4) “
não parece razoável conceder progressão de regime a alguém que tenha cometido crime mediante violência ou grave ameaça, sem a realização de uma análise individualizada acerca do risco de eventual reincidência”
(Id. 344002882 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.

344002886 - pág. 1-10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 344856387 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004412-66.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o agravado cumpre pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e III).

A progressão de regime foi-lhe concedida nos seguintes termos:

[...]

A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo - cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo: bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, verbis:

[...]

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 22/07/2025, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, quanto ao requisito subjetivo, impende destacar que na data de 04.11.2024, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução 36, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, que institui regras para a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime prisional no âmbito de execução penal no país e revoga disposições contrárias, apontando, além da pacificada irretroatividade da Lei n.º 14.843/2024, para a obrigatoriedade do referido exame, elementos importantes para a discussão do tema no âmbito das decisões judiciais.

Dentre as diretrizes norteadoras da Resolução, importa destacar a imperiosa informação de que “a subjetividade humana não se reduz a classificações tipológicas definitivas, nem se subsome a quadros estáticos ou imutáveis que possam ser objeto de análise objetiva”. Deste modo, a resolução expressa ainda que “um direito penal assim orientado está constitucionalmente proibido de punir a pessoa em razão de suas condições pessoais, em especial de uma suposta periculosidade derivada de aspectos da subjetividade humana”, sendo também critério orientador a circunstância de que a periculosidade, descrita em exames como o PCL-R e HCR-20 (ABDALLA-Filho, Elias. Psiquiatria Forense de Taborda- 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016, p. 78.), não deve ser elemento prejudicial ao apenado.

Para tanto, a predita resolução traz diretrizes para a confecção do exame criminológico, dentre elas, equipe mínima, composta de 2 (dois) chefes de serviço e 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social (art. 3º) e ainda, a presença de defesa técnica na realização do exame criminológico, sendo garantido ao examinado o direito ao silêncio e à afirmação de inocência, que não poderão ser valorados em seu desfavor (art. 6º), o que impõe, inclusive, a restruturação das avaliações realizadas e, de modo especial, a realização do exame presidido por psiquiatras “ad hoc”.

No caso em comento, com vistas a contemplar a Resolução mencionada, é importante destacar que a avaliação colacionada ao feito, embora não realizada por psiquiatra, contempla as diretrizes da normativa, ao prever minimamente os critérios descritos nos artigos 7º e 8º, por conter entrevista com o apenado e pessoas que farão parte do convívio do penitente, metodologia utilizada, considerar a realidade histórica e social do periciando, as condições objetivas relativas à realidade institucional, em atenção às determinações sociais e subjetivas relativas à vivência do cárcere e seus danos na condição de saúde, saúde mental e condições sociais da pessoa apenada e seus familiares, bem como, finalmente, considerar o caráter informativo do relatório circunstanciado e descritivo, com a apresentação dos processos de trabalho desenvolvidos ou em desenvolvimento pelos profissionais em relação à pessoa apenada.

Assim, após o detido trabalho da equipe, foi possível avaliar que o penitente possui vínculos no Estado de Goiás e, quando em liberdade, residirá com a ex-companheira. No mais, o processo de reinserção social poderá ser acompanhado pelo Escritório Social Cuiabá e Fundação Nova Chance.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) MARCOS DA SILVA TAVARES, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade [...]
(SEEU – mov. 60.1).

Como é cediço, o art. 112 da Lei de Execução Penal estabelece que a progressão de regime será concedida ao sentenciado que preencher os requisitos objetivo e subjetivo.

A transferência para o regime mais brando visa proporcionar a ressocialização gradativa do preso, permitindo que, no futuro, ele possa ser efetivamente reintegrado à sociedade.

A exigência do exame introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não incide no caso, pois se aplica somente aos crimes que foram cometidos após a vigência dela:

“[...] A obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime com base na redação dada pela Lei n. 14.843/2024 ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal só é aplicável às condenações por crimes cometidos após a vigência da modificação legal
.
Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 945.960/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024).

[...] A obrigatoriedade do exame criminológico, como novo requisito para todas as concessões de progressão de regime prisional, representa típico caso de novatio legis in pejus, uma vez que adiciona um requisito à concessão do benefício. A nova redação conferida ao § 1º do art. 112 da LEP constitui implemento de norma de natureza penal, e não processual, de modo que a sua aplicação retroativa se mostra inconstitucional, haja vista o art. 5º, XL, da Constituição Federal, bem como, ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 888.628/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).

De toda sorte, a imposição do exame criminológico demanda fundamentação concreta, considerando as especificidades de cada caso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

5. A Súmula Vinculante nº 26 admite a exigência de exame criminológico, desde que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada em elementos concretos relacionados à execução penal do condenado.

6. A imposição genérica do exame criminológico, com base apenas na gravidade abstrata dos crimes praticados e na suposta insensibilidade moral do reclamante não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular.

7. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a orientação da Suprema Corte, conforme precedentes reiterados que reconhecem a nulidade de determinações genéricas e desfundamentadas para a realização de exame criminológico (v.g., Rcl 29.615 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin). [...]
(Rcl 78618 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-02-2026 PUBLIC 04-02-2026).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018.

2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida.

3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico.
(Rcl 35299 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019).

No Superior Tribunal de Justiça o entendimento encontra-se sedimento na Súmula n. 439, que dispõe:

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Assim sendo, isoladamente, a gravidade do crime cometido não constitui argumento que o justifique.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DO EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS PRATICADOS E LONGA PENA A CUMPRIR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Tribunal a quo não logrou êxito em fundamentar a necessidade de realização da perícia, uma vez que levou em conta tão somente a gravidade abstrata dos delitos, somada à longevidade de pena remanescente, o que não justifica a realização do referido exame.

2. Vale registrar que a análise do preenchimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos praticados durante a execução penal. Dessa forma, não foram apontados elementos concretos que evidenciem a necessidade da perícia.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 862.017/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da progressão de regime, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003, no mesmo sentido a concessão de livramento condicional deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos (AgRg no REsp n. 1.947.444/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.).

2. Ademais, pode o magistrado, excepcionalmente, determinar a realização do exame criminológico, diante das peculiaridades do caso, desde que o faça em decisão concretamente fundamentada (Enunciado Sumular n. 439/STJ e na Súmula Vinculante n.º 26/STF). Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena. Precedentes do STJ (AgRg no HC n. 772.831/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

3. No presente caso, o Tribunal de Justiça, de maneira fundamentada, manteve a decisão que indeferiu a realização de exame criminológico e concedeu a progressão de regime e livramento condicional, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela necessidade da realização do exame criminológico, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.703.180/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 23/10/2024).

Fixadas tais premissas, não encontro motivos para reformar a decisão vergastada.

Apesar de o homicídio se tratar de crime extremamente grave – notadamente nos casos em que qualificado pelo emprego de meio cruel –, não encontro indicativos de que o agravado voltará a delinquir.

O fato ocorreu em 15-7-2016 e, desde então, não há notícia de que tenha se envolvido em outra conduta ilícita.

O comportamento intramuros do reeducando tampouco indica a necessidade de maior cautela ao reinseri-lo no convívio em sociedade.

Não há registro de infrações disciplinares, nem mesmo de má conduta carcerária (SEEU – mov. 35.1).

Ademais, como destacado na decisão, a equipe multidisciplinar consignou que
“o penitente possui vínculos no Estado de Goiás e, quando em liberdade, residirá com a ex-companheira. No mais, o processo de reinserção social poderá ser acompanhado pelo Escritório Social Cuiabá e Fundação Nova Chance”

No contexto, a exigência do exame criminológico é descabida:

[...] Não se justifica a imposição do exame criminológico quando estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, com atestado de bom comportamento carcerário, sem registro de faltas disciplinares ou outros elementos concretos que desabonem a conduta do apenado. A mera referência à gravidade dos delitos pelos quais o apenado foi condenado, sem outros elementos concretos, não constitui fundamento idôneo para exigência do exame criminológico, sobretudo considerando que a pena já foi dimensionada em função desses crimes.
(TJ/MT, N.U 1034623-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025).

[...] A decisão do Juízo da execução, ao dispensar o exame criminológico, baseou-se em atestado de conduta carcerária favorável, ausência de faltas disciplinares recentes, parecer psicossocial positivo e inexistência de fatos supervenientes desabonadores, o que atende aos requisitos subjetivos exigidos à época do fato, nos termos da Súmula 439 do STJ. Não havendo motivação concreta e individualizada que justifique a necessidade do exame, sua imposição configura ingerência na discricionariedade do magistrado da execução penal.
(TJ/MT, N.U 1002451-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026